Tribunal: TJPA
Processo: 0028560-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0028560-67.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARISA FERNANDA PIMENTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃO. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 140, III, DA LEI 5.810/94. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL SUPERIOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
O Direito a gratificação de escolaridade da apelada foi devidamente reconhecida em ação mandamental nº 0001098-39.2012.8.14.0000, impetrado em 19/12/2012, tendo a segurança sido concedida e o mandamus transitado em julgado em 20/03/2014. Desse modo, a questão debatida não poderá ser rediscutida nesses autos, sob pena de violação à coisa julgada.

2-
A análise do pedido, se restringe a delimitar o período de pagamento da gratificação. Nesse sentido, percebo que a obrigatoriedade de curso superior para os cargos de escrivão, investigador e papiloscopista apenas foi implantada com a LC 46/2004 de 10.08.2004. Assim, o pagamento da gratificação deve se limitar a esta data.

3-
Consigno que a gratificação de nível superior apenas se tornou devida individualmente, após a conclusão de nível superior de cada servidor.

4-
Dessa forma, o pagamento dos valores deve se restringir aos cinco anos anteriores a data da impetração do mandado de segurança, isto é, em 19/12/2012, fazendo jus, portanto, às parcelas pretéritas da gratificaço, a contar de 19/12/2007.

5-
Juros e Correção monetária fixados nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

6-
Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido. Em sede de Reexame Necessário, fixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da fundamentação lançada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém (PA), 18 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos Ação de Cobrança nº 0028560-67.2014.8.14.0301 proposta por
MARISA FERNANDA PIMENTA
, julgou procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO.

Isto posto, julgo procedente o pedido da autora, e, por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar os valores pretéritos da gratificação de escolaridade, correspondente ao período de dezembro de 2007 a dezembro de 2012, sob o percentual de 80% sobre o seu vencimento, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde quando as parcelas eram devidas, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n. 870.947 e no REsp. 1.495146.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 475, I, CPC.

Sem custas e honorários que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), pelo sucumbente, nos termos do art. 85 do CPC.

Estando a decisão sujeita à remessa necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 25 de janeiro de 2019.

Andrea Ferreira Bispo

Juíza de Direito

Respondendo pela 1ª Vara de Fazenda da Capital”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2912350), aduzindo a ocorrência da prescrição e da proibição de invocar equidade como fator de reajuste salarial, assim como reformar a condenação em juros e correção monetária.

Contrarrazões da apelada
(ID. Num. 2912351), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento. (ID. Num. 2937172).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de emitir parecer, sob o argumento de que o direito é disponível e, portanto, desnecessária a sua intervenção (ID. Num. 3691820).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Sentença submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I do NCPC.

Tratam os autos de ação formulada que condenou o Estado do Pará ao pagamento de parcelas pretéritas, decorrente do adicional de escolaridade devido a servidora da polícia civil.

De início, importante destacar que o Direito a gratificação de escolaridade da apelada foi devidamente reconhecida em ação mandamental nº 0001098-39.2012.8.14.0000, impetrado em 19/12/2012, tendo a segurança sido concedida e o mandamus transitado em julgado em 20/03/2014. Desse modo, a questão debatida não poderá ser rediscutida nesses autos, sob pena de violação à coisa julgada.

Destarte, a análise do pedido, se restringe a delimitar o período de pagamento da gratificação.

Da análise dos autos, percebo que a obrigatoriedade de curso superior para os cargos de escrivão, investigador e papiloscopista apenas foi implantada com a LC 46/2004 de 10.08.2004. Assim, o pagamento da gratificação deve se limitar a esta data.

Consigno que a gratificação de nível superior apenas se tornou devida individualmente, após a conclusão de nível superior de cada servidor.

Dessa forma, o pagamento dos valores deve se restringir aos cinco anos anteriores a data da impetração do mandado de segurança, isto é, em 19/12/2012, fazendo jus, portanto, às parcelas pretéritas da gratificação, a contar de 19/12/2007.

Desta feita, não vislumbro razões para reforma da decisão de primeiro grau, no particular, já que estabeleceu exatamente esse período.

No que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão do dia (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870.947, afastou a aplicação do art. 1-F da Lei nº 11.960/09 nas condenações contra a Fazenda Pública, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no Tema 905 do STJ, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública, in verbis:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).”

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Desse modo, altero os consectários legais, nos termos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, conforme fundamentação.

Por fim, aos honorários advocatícios, entendo que a condenação imposta à Fazenda Pública, foi fixada de forma razoável, na forma do §3º, inciso I, do art. 85 do CPC

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO PROVIMENTO
, de acordo com a fundamentação lançada. Em
REMESSA NECESSÁRIA
, fixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 18 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2021